Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011442-27.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (EMBARGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL E APLICAÇÃO DO ART. 235 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação em ação monitória, sob alegação de omissão quanto a prova de pagamento parcial e à aplicação do art. 235 do Código Civil, diante da suposta entrega de animais fora das condições contratadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar (i) prova de pagamento parcial representada por documentos unilaterais e (ii) a aplicação do art. 235 do Código Civil quanto à entrega de animais fora das condições ajustadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos indicados pela parte já foram analisados no acórdão, que afastou sua eficácia por serem unilaterais e sem anuência do credor.

4. A tese sobre a entrega de animais em desconformidade foi apreciada, ainda que sem citação literal do art. 235 do Código Civil, tendo sido rejeitada por ausência de comprovação de comunicação prévia ao credor.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Pretensão de rediscutir o mérito, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A análise de documentos unilaterais sem anuência do credor não configura omissão quando já considerada no acórdão. 2. A ausência de citação literal de dispositivo legal não impede o prequestionamento quando a matéria for devidamente examinada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 235.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Frigoestrela S/A – em Recuperação Judicial, contra acórdão que negou provimento à sua apelação nos autos da Ação Monitória no 1011442-27.2018.8.11.0003, movida por Renato Rodrigues Alves.

A embargante alega omissão do julgado ao deixar de considerar a pesagem efetiva dos animais realizada em 24/08/2018, registrada em romaneio de abate e nota fiscal de devolução, documentos que comprovariam pagamento parcial de R$ 53.298,16. Sustenta que tais elementos são indispensáveis para balizar eventual saldo em liquidação, pois já teriam sido quitados parte dos valores. Argumenta também que, ainda que se reconheça obrigação remanescente, esta deveria limitar-se às vacas matriz, cujos valores foram parcialmente pagos, sendo exigível apenas a diferença.

Aduz, por fim, que não houve manifestação quanto à aplicação do art. 235 do Código Civil, pois a obrigação consistia na entrega de vacas gordas acima de 180 kg, o que não se verificou em relação a alguns animais. Defende que, diante da entrega em condições diversas, seria legítimo o abatimento proporcional do preço, como ocorreu nos descontos aplicados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, Frigoestrela S/A opõe os presentes embargos com o objetivo de integrar o acórdão que negou provimento à sua apelação, alegando omissões relativas à pesagem dos animais no ato do abate, supostamente demonstrativa de pagamento parcial de R$ 53.298,16, e à aplicação do artigo 235 do Código Civil, que autorizaria a redução proporcional do preço diante da entrega de animais em desconformidade com o peso contratado.

Contudo, o acórdão recorrido examinou expressamente os documentos indicados, a saber, romaneio de abate (id. 160601257) e nota fiscal de devolução (id. 160601262), concluindo que, por terem sido unilateralmente emitidos pela devedora, não demonstravam ciência ou anuência do credor quanto aos critérios de desconto. Assentou, ademais, que a sentença já havia apreciado tais provas em conjunto com a prova testemunhal, inexistindo omissão a esse respeito.

Quanto ao artigo 235 do Código Civil, embora o dispositivo não tenha sido citado de forma literal, a matéria nele contida foi analisada, uma vez que o colegiado destacou a ausência de comprovação de prévia comunicação ao credor acerca da desclassificação das carcaças e dos descontos aplicados em razão da tipificação. A
ratio decidendi
, portanto, abrangeu a tese da embargante, ainda que implicitamente, afastando a alegação de lacuna relevante.

Cumpre salientar que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para reabrir discussão de mérito ou reavaliar provas já apreciadas, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais. A jurisprudência afasta sua utilização como sucedâneo recursal, ressaltando que o inconformismo da parte não autoriza sua oposição.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Por fim, em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu no caso.

Diante de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025